Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-42.2000.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a aplicação da Súmula 106 do STJ em execução, por entender que a demora na citação do executado não decorreu exclusivamente do Poder Judiciário.
2. O embargante sustenta omissão e erro material no julgado, ao argumento de que não foi devidamente considerado o histórico processual que demonstraria culpa exclusiva da Justiça pela paralisação do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve, no acórdão embargado: i) omissão na análise do histórico processual, capaz de caracterizar culpa exclusiva do Poder Judiciário;
ii) erro material quanto ao período de paralisação processual, com potencial de modificar a conclusão adotada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O voto condutor apreciou expressamente a alegação de culpa exclusiva do Judiciário, concluindo pela existência de contribuição da parte exequente, que manteve os autos em seu poder por quatro meses.
5. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige a comprovação de culpa exclusiva do Poder Judiciário, circunstância afastada no caso.
6. A correção pontual no período de paralisação não alterou o resultado do julgamento, permanecendo válida a conclusão do acórdão.
7. A repetição dos argumentos demonstra inconformismo com o resultado, não caracterizando vício apto a justificar a oposição de embargos.
8. Ausente omissão ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão nem erro material quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a alegação de culpa exclusiva do Poder Judiciário, concluindo pela contribuição da parte para a paralisação processual. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”
________________
Dispositivos relevantes citados: N/H. Jurisprudência relevante citada: N/H.